Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DO PRODUTO DA VENDA.
1. Havendo concordância e interesse dos autores na venda de imóvel, não há óbice à conversão do bem em dinheiro para fins de adimplemento das despesas do inventário, desde que precedida de avaliação do bem e deposito judicial do produto da venda, até ulterior partilha.
2. Agravo provido.